Tribunal: TJSP
Processo: 1103546-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Exibição de documentos – Relação jurídica entre as partes não comprovada – Falta de interesse de agir – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC/73) – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103546-21.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OTILIA
GOMES MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103546-21.2018.8.26.0100 - Voto no 36806 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36806
APEL.No: 1103546-21.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OTILIA GOMES MONTEIRO
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
*Exibição de documentos Relação jurídica entre as
partes não comprovada Falta de interesse de agir
Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC/73)
Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
43/45, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com
fundamento no art. 485, incisos I e VI, c.c. artigo 330, inciso III, do
Código de Processo Civil, que OTILIA GOMES MONTEIRO dirigiu
contra
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
A autora apela sustentando que o pagamento da taxa
só pode ser imposta após manifestação da instituição financeira, após o
fornecimento do valores do custo do serviço. Alega que não se opõe ao
pagamento das taxas. Quer a exibição dos contratos. Busca a reforma do
decisum.
A ré foi citada nos moldes do artigo 331, § 1o, do
CPC e apresentou contrarrazões.
Subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103546-21.2018.8.26.0100 - Voto no 36806 - Letícia/Paola
3
Apesar dos aparentes argumentos, o recurso não
merece prosperar.
A autora ingressou com a ação, objetivando a
exibição dos contratos de empréstimos firmados com a ré.
Ocorre que não consta dos autos prova da existência
de relação contratual entre as partes, não bastando para tanto o
documento de fls. 12, que não faz nenhuma menção à parte requerida.
E sobre a necessidade de prova da existência da
relação jurídica, a pautar ação de exibição de documentos, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se definitivamente acerca do
tema, quando do julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC/1973, valendo o
destaque:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO
DO
CUSTO
DO
SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira não atendido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103546-21.2018.8.26.0100 - Voto no 36806 - Letícia/Paola
4
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.” (grifo nosso)
A existência de relação jurídica entre as partes é
requisito indispensável para a propositura desta ação.
Sem ela, não há como se determinar que o réu exiba
um documento que sequer possui indício de existência.
Assim, está caracterizada a ausência de interesse de
agir, logo, agiu com acerto a d. Magistrada em indeferir a petição inicial.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
observância ao que dispõe o art. 85, § 1o do Novo Código de Processo
Civil, nesta fase, condena-se a apelante ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono do apelado, ora arbitrados em R$
1.000,00 (mil reais), atualizados a partir da publicação deste v. Acórdão,
observados os benefícios da justiça gratuita.
SOUZA LOPES
Relator